Tribunal: CARF
Processo: 11080.732771/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSTITUTIVA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. MODALIDADE DE PATROCÍNIO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELA PATROCINADORA.
Incide contribuição previdenciária sobre a receita bruta decorrente de qualquer forma de patrocínio fornecido à associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, ficando a pessoa jurídica patrocinadora responsável pela sua retenção e recolhimento, na forma do art. 22, §§ 6o e 9o, da Lei 8.212, sendo “responsável” a pessoa a que a lei lhe atribua a responsabilidade pelo pagamento do tributo ou penalidade (art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN), não podendo se escusar do cumprimento estabelecido.
O desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se presume feito oportuna e regularmente pela pessoa jurídica a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto em lei.
A lei não restringe o patrocínio apenas à modalidade de fornecimento de dinheiro, mas dispõe que a contribuição da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, corresponde a 5% (cinco) por cento da receita bruta, decorrente de qualquer forma de patrocínio recebido, cuja retenção e recolhimento cabe à patrocinadora.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. OMISSÕES OU INCORREÇÕES EM GFIP.
Caracteriza violação da legislação tributária apresentar a pessoa jurídica patrocinadora GFIP com informações incorretas ou omissas (CFL 78), não declarando em GFIP as retenções a que se obrigava em razão do patrocínio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732771/2013-66
ACÓRDÃO
2004-000.363 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MEDICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EQUIPE DE FUTEBOL
PROFISSIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE FORMA SUBSTITUTIVA PARA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL. MODALIDADE DE PATROCÍNIO. RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELA
PATROCINADORA.
Incide contribuição previdenciária sobre a receita bruta decorrente de
qualquer forma de patrocínio fornecido à associação desportiva que
mantenha equipe de futebol profissional, ficando a pessoa jurídica
patrocinadora responsável pela sua retenção e recolhimento, na forma do
art. 22, §§ 6o e 9o, da Lei 8.212, sendo “responsável” a pessoa a que a lei
lhe atribua a responsabilidade pelo pagamento do tributo ou penalidade
(art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN), não podendo se escusar do
cumprimento estabelecido.
O desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela pessoa jurídica a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto em lei.
A lei não restringe o patrocínio apenas à modalidade de fornecimento de
dinheiro, mas dispõe que a contribuição da associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional, em substituição à prevista nos
incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, corresponde a 5% (cinco) por cento
da receita bruta, decorrente de qualquer forma de patrocínio recebido,
cuja retenção e recolhimento cabe à patrocinadora.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. OMISSÕES OU
INCORREÇÕES EM GFIP.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.363 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732771/2013-66
2
Caracteriza violação da legislação tributária apresentar a pessoa jurídica
patrocinadora GFIP com informações incorretas ou omissas (CFL 78), não
declarando em GFIP as retenções a que se obrigava em razão do
patrocínio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 437/447), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 417/429),
consubstanciada no Acórdão no 12-75.776 - 13a Turma da DRJ/RJO, de 13/5/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2010
PATROCÍNIO.
EQUIPE
DE
FUTEBOL
PROFISSIONAL.
RESPONSABILIDADE.
RECOLHIMENTO.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.363 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732771/2013-66
3
Incide contribuição previdenciária sobre a receita bruta decorrente de qualquer
forma de patrocínio fornecido à associação desportiva que mantenha equipe de
futebol profissional, ficando a empresa patrocinadora responsável pela sua
retenção e recolhimento, na forma do art. 22, parágrafos 6o e 9o da Lei 8.212/91.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.055.676-0, 51.055.682-5) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 28/32)
devidamente colacionados, tendo o autuado sido notificado em 2/4/2014 (e-fls. 2, 22), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

O processo administrativo refere-se a contribuições devidas à Seguridade
Social: Art. 22, §§ 6o, 7o e 9o da Lei 8.212/91.

Tais exações são incidentes sobre: pagamentos de patrocínios efetuados
pela impugnante em favor das associações de futebol profissional (Grêmio Porto
Alegrense; e S.C. Internacional).

A retenção de 5%, sobre os valores brutos repassados a título de patrocínio
e publicidade, não foi efetuada, conforme verificação dos lançamentos contábeis
efetuados na conta 4640000000000 e suas subcontas. Também não foram
informados em GFIP.

Inicialmente, entre a autuada e os clubes em tela, havia um contrato de
prestação de serviços na área de saúde, conforme item 5 do relatório fiscal.
Posteriormente, os clubes assinaram com a UNIMED um contrato de permuta,
onde as contraprestações foram fixadas em determinado valor financeiro a ser
satisfeito em 12 parcelas mensais, havendo a cessão de espaços publicitários nos
estádios, incluindo painéis eletrônicos, placas, uniformes, marquises etc.

Ficou estabelecida a troca (permuta) de benefícios, como forma de
pagamento.

As contribuições previdenciárias foram apuradas através do exame dos
seguintes elementos de prova: GFIP, Notas Fiscais / Faturas emitidas pela UNIMED
contra os clubes patrocinados.

As contribuições previdenciárias lançadas não foram declaradas em GFIP.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.363 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732771/2013-66
4

Também houve a lavratura de autos-de-infração por descumprimento de
deveres jurídico-tributários instrumentais, a saber: CFL 78 – Lei no 8.212/1991,
art. 32, inciso IV, na redação da Lei 11.941/09, por ter a empresa apresentado
GFIP com informações incorretas ou omissas.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 296/305), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Notificado do lançamento dos Créditos Tributários, em 02/04/2014 (fls. 02),
apresenta o sujeito passivo a impugnação aos lançamentos dos Debcads, em
02/05/2014 (fls. 296), com as seguintes razões, em apertada síntese:

1. Narra as dificuldades financeiras de clubes. O contrato de permuta é
alternativa para conformar interesses recíprocos, sem burlar o Fisco.

2. Por força da forma de contratação, a impugnante viu-se impossibilitada
de efetuar a retenção, vez que não efetuou pagamento de pecúnia aos clubes.

3. A obrigação de retenção não faz da autuada uma contribuinte da exação,
que é devida pelos clubes. Remete ao Art. 205, §3o, do Regulamento da
Previdência Social – Decreto 3.048/99.

4. Nulidade do AIOA pela impossibilidade de exigência da obrigação
acessória acerca das contribuições previdenciárias sobre valores pagos à
cooperativa de trabalho. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Havendo a
inexigibilidade do tributo, não há o que se declarar.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita. Basicamente, para o lançamento principal, entendeu-se
ser devida as retenções, o que fundamenta a correção do lançamento por não ter ocorrido.
Especialmente em relação ao lançamento da obrigação acessória, na qual a
impugnação tratou sobre a inconstitucionalidade de contribuições previdenciárias sobre valores
pagos à cooperativa de trabalho e, por isso, seria indevido o dever instrumental, assentou que:
“Aqui o contribuinte não se houve bem em sua defesa. Os campos autuados pelo Auditor são
relativos aos valores que deveriam ser informados em GFIP, tais como os contidos em
reclamatórias trabalhistas, os valores pagos aos clubes e os decorrentes de prestação de serviços à
UNIMED, e não à inconstitucionalidade mencionada pelo contribuinte”.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.363 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732771/2013-66
5

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Sustenta que não é contribuinte das contribuições lançadas e que a forma prática
operacionalizada para o patrocínio impossibilitou as retenções, pois não se pagou em pecúnia
para poder se falar em reter. Não sendo contribuinte, não pode lhe ser exigido o tributo. Para a
obrigação acessória correlata, sustenta que a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212 explicam que a obrigação instrumental lançada é um equívoco.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 20/5/2015, e-fl. 435, protocolo recursal em 18/6/2015, e-fl. 437, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 453), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao administrado.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.363 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732771/2013-66
6
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com lavratura de auto de infração de obrigação principal e se refere a ausência de retenção
e recolhimento de 5% sobre os valores brutos repassados a título de patrocínio e publicidade para
associações de futebol profissional (Grêmio Porto Alegrense; e S.C. Internacional) pela Unimed.
Também, lavrou-se neste processo o auto de infração de obrigação acessória por
não constar informações das retenções em GFIP, isto é, por ter a pessoa jurídica patrocinadora
apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas (CFL 78 – Lei no 8.212, art. 32, inciso IV,
na redação da Lei no 11.941).
Em relação a temática principal, a Lei no 8.212 dispõe:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
§ 6o A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos
incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta,
decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo território
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de
qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. (Incluído
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
(...)
§ 9o No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e
transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e
recolher o percentual de cinco por cento da receita bruta decorrente do evento,
inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, do art.
30 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
A recorrente alega que não é contribuinte das contribuições lançadas, por isso não
pode lhe ser exigido o tributo. Alega, ainda, que a forma prática operacionalizada para o
patrocínio impossibilitou as retenções, pois não se pagou em pecúnia para poder se falar em reter,
ademais os clubes de futebol têm dificuldades financeiras que levaram a modalidade de patrocínio
diferente do pagamento em pecúnia.
Muito bem. Não assiste razão à recorrente.
Isto porque, incide contribuição previdenciária sobre a receita bruta decorrente de
qualquer forma de patrocínio fornecido à associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional, ficando a pessoa jurídica patrocinadora responsável pela sua retenção e
recolhimento, na forma do art. 22, §§ 6o e 9o, da Lei 8.212.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.363 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732771/2013-66
7
É certo que a lei não restringe o patrocínio apenas à modalidade de fornecimento
de dinheiro, mas dispõe que a contribuição da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212,
corresponde a 5% (cinco) por cento da receita bruta, decorrente de qualquer forma de patrocínio
recebido, cuja retenção e recolhimento cabe à patrocinadora.
A lei, em momento algum, abriu a possibilidade de, através de forma jurídica de
direito privado escolhida, elidir-se a obrigatoriedade da retenção e seu posterior recolhimento. Os
termos da legislação mencionam qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos.
Aliás, a recorrente é responsável legal, sendo definido “responsável” como a pessoa
a que a lei lhe atribua a responsabilidade pelo pagamento do tributo ou penalidade (art. 121,
parágrafo único, inciso II, do CTN), não podendo se escusar do cumprimento estabelecido.
Demais disto, sem haver exceções para o caso dos autos, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, na forma do art. 136 do CTN.
Neste sentido, cabe sim o lançamento em relação à recorrente a quem competia
reter e recolher o tributo, ainda que não seja a contribuinte, afinal na forma do §5o do art. 33 da
Lei no 8.212:
Art. 33. (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Logo, sem razão o recorrente em relação ao auto de infração principal.
Para a obrigação acessória correlata, sustenta a recorrente que a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212 afasta o lançamento.
Igualmente, não lhe assiste razão. Veja-se.
O lançamento da obrigação acessória foi reflexo do principal. Lavrou-se o chamado
CFL 78 por ter a pessoa jurídica patrocinadora apresentado GFIP com informações incorretas ou
omissas (CFL 78 – Lei no 8.212, art. 32, inciso IV, na redação da Lei no 11.941), uma vez que
procederam com o patrocínio na forma da modalidade escolhida, mas não procederam com a
retenção e nem declararam em GFIP as retenções a que estavam obrigadas, aplicou-se o art. 32,
inciso IV, na redação da Lei no 11.941, em combinação com a obrigação principal art. 22, §§ 6o e
9o, da Lei 8.212. Logo, o lançamento da obrigação acessória não tem qualquer relação com o
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212. O argumento é totalmente retórico e um completo sofisma
sem vinculação com o efetivo debate.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.363 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732771/2013-66
8
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 464
DF CARF MF
Original